Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-16.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10957 - Repasse de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800611-16.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

IMPETRADO: PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. INADIMPLEMENTO DE PRECATÓRIOS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade judicial que determinou o sequestro de verbas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), devido ao inadimplemento de precatórios pelo Município de Aurora do Pará, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal o bloqueio das contas públicas do Município para garantir o pagamento de precatórios, mesmo quando as verbas sequestradas são destinadas a áreas essenciais, como educação e saúde, e a convênios federais descritos na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 100, §§ 5º e 6º) permite o sequestro de verbas em caso de inadimplemento de precatórios, não havendo ilegalidade na conduta da autoridade coatora ao determinar o sequestro de verbas do FPM.

4. Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede o bloqueio de verbas federais vinculadas a áreas específicas como educação e saúde, conforme decisões recentes sobre a impenhorabilidade dessas verbas para pagamento de precatórios.

5. No caso concreto, foi comprovado que parte das verbas bloqueadas se destina à educação, saúde e convênios federais específicos, justificando o desbloqueio parcial das contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida parcialmente, determinando o desbloqueio das contas do Município referentes a verbas destinadas à educação, saúde e convênios, mantendo o bloqueio sobre as demais verbas.

"Tese de julgamento: 1. O sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios é permitido, exceto quando recaia sobre valores vinculados a áreas essenciais, como educação e saúde."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 620, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe-046 de 11-03-2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Tribunal Pleno, à unanimidade,
CONHECER

e
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão em Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de outubro de 2024 a 06 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a) Sr(a) Des(a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ
, contra ato praticado pela
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
.

O impetrante visa combater reiterados supostos atos administrativos, supostamente, ilegais proferidos pela Exma. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que entende, na qualidade de Gestora de Precatórios, ferir os preceitos constitucionais fundamentais, quais sejam (i) o princípio da separação dos Poderes (art. 2º, c/c art. 60, §4º, inciso III, da CF); (ii) o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, inciso VI, da CF); (iii) o princípio da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF); (iv) o princípio do federalismo cooperativo (arts. 23, 24 e 241, da CF), e; (v) o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF).

Descreve que o Município impetrante figura como devedor de e pagamento de precatórios, referente ao exercício de 2023, autuado sob número 0811656-85.2022.8.14.0000, cujo valor da parcela última mensal perfaz a monta de R$-292.446,85 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) que representa 3,86% (três vírgula oitenta e seis por cento) da Receita Corrente Líquida – RCL municipal. Contudo, conforme já informado diversas vezes ao juízo coordenador de precatórios, o elevado custo da parcela mensal é atualmente impraticável para a Fazenda Pública municipal face a sua baixa arrecadação e consequente ínfimo poder de pagamento.

Salienta que o juízo auxiliar da presidência e coordenador de precatórios proferiu decisões determinando que os valores devidos fossem sequestrados das contas públicas do ente impetrante (decisões de ID nº 15740552 e 16763331).

Pontua que, por conta da baixa arrecadação do Município de Aurora do Pará, os sequestros determinados pela autoridade coatora passaram a atingir contas bancárias que contém recursos vinculados de natureza constitucional, indispensáveis à concretização de políticas públicas específicas com destinação exclusiva, tais como FUNDEB, Merenda Escolar, Transporte Escolar, Fundo Municipal de Saúde, Convênios federais firmados com a União para a implementação de ações sociais, esportivas e culturais, Convênios estaduais firmados com o Estado do Pará para a implementação de estruturas viárias no município, sem falar de contas bancárias vinculadas à Caixas Escolares do município tais como QSE – Quota Salário Educação, conforme relatório financeiro e extratos referentes à conta bancária nº 10484-1 (documento em anexo).

Em suma, pontua que, em virtude da reduzidíssima capacidade financeira da municipalidade impetrante em adimplir com tais débitos através das suas fontes de recursos ordinários tais como Fundo de Participação dos Municípios – FPM e arrecadação tributária própria, assim como nos demais casos informados no relatório financeiro e extratos bancários em anexo, o sequestro determinado no documento de ID nº 17639581 também recaia sobre contas bancárias de titularidade do município dotadas de recursos com vinculação constitucional específica, indicando risco de bloqueio nas primeiras horas do próximo dia útil (22/01/2024), o que causará grave lesão de dificílima reparação aos direitos fundamentais de toda a população municipal.

Menciona a Súmula n.º 311 do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de impetração de Mandado de Segurança contra ato da Presidência de Tribunal, porquanto os atos do Presidente que disponham sobre o processamento dos precatórios possuem caráter administrativo.

Faz referência à baixa capacidade arrecadatória do município frente ao contexto de miséria e pobreza da população local e da indispensável necessidade de utilização das fontes extraordinárias de recursos públicos e o princípio da taxatividade.

Reitera a impossibilidade de sequestro de verbas públicas com vinculação constitucional por ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência administrativa, da continuidade dos serviços públicos e do federalismo cooperado.

Assim, requer a concessão de liminar a fim de determinar à autoridade coatora, na condição de Coordenadora de Precatórios, que não aplique ou imponha nenhum ato constritivo de sequestro ou bloqueio em contas bancárias de titularidade do município impetrante que contenham recursos financeiros extraordinários vinculados à políticas públicas específicas tais como Convênios federais ou estaduais, Termo de Compromissos ou Termos de Parcerias federais ou estaduais entendidos estes como transferências especiais via emendas parlamentares federais ou estaduais, bem como programas de alçada constitucional obrigatória entendido estes como Fundeb, Transporte escolar, merenda escolar, Caixas Escolares e “UEx municipais” como QSE – Quota Salário Educação e PDDE – Projeto Dinheiro Direto na Escola, FUS - Fundo Único de Saúde, MAC – Média e Alta Complexidade Hospitalar, PAB, recursos da atenção básica como farmácia básica. Que tal impedimento seja aplicado ao plano de pagamento de precatórios de 2023 e se estenda para os demais exercícios futuros, enquanto perdurar a situação de crise fiscal e baixa arrecadação de recursos ordinários do município impetrante.

Requer, ainda, que todo e qualquer valor de origem vinculada a políticas públicas específicas e programas constitucionais que ainda estejam sob bloqueio ou que sequestrado ainda não tenham sido transferidos aos credores, que sejam devidamente estornados ao município ou desbloqueados.

Ao final, seja confirmada a decisão liminar nos termos integrais dos pedidos “b” e “c” e que, eventuais futuros sequestros ou bloqueios ou quaisquer outros atos constritivos incidam única e exclusivamente nas contas de valores ordinários do Município de Aurora do Pará, tais como FPM, ICMS, e demais tributos.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido liminar.

O Procurador do Estado requereu seu ingresso na lide e juntou as informações prestadas pela autoridade coatora.

A autoridade coatora suscitou a perda de objeto decorrente de propositura pelo Impetrante de reclamação constitucional perante o STF, tramitando medida cautelar na Rcl 65.318 PARÁ, na qual foi deferida medida liminar pelo Ministro André Mendonça, para suspender os efeitos da decisão reclamada, no tocante as constrições incidentes sobre recursos com destinação constitucional própria, tais como ao Fundeb, ao FUS, à Merenda e ao Transporte Escolar e às Caixas Escolares do QSE (Quota Salário Educação).

Refere que houve cumprimento de ordem exasperada pelo STF, para desbloqueio de quantias.

Afiança que a medida acautelatória deferida é de cunho satisfativo, pelo que entende que houve perda superveniente do interesse de agir, em relação ao presente remédio heroico, carecendo de necessidade ou utilidade, devendo ser extinto, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Pondera a necessidade de denegação da segurança, indicando que a impetrante se insurge contra a ordem proferida nos autos n.º 0811656-85.2022.8.14.0000, determinando o sequestro de valores para pagamento de precatórios, destacando que a ordem tem como fundamento a ausência de depósito dos valores que deveriam ser realizados em outubro/2023, novembro/2023 e dezembro/2023, acerca dos quais o Impetrante mesmo intimado não apresentou justificativa.

Assevera que a Constituição Federal, em seu art. 100, §§ 5º e 6º, estipula que o descumprimento da obrigação de pagamento de precatórios sujeita o ente público ao sequestro, mediante requerimento do credor.

Faz referência a disposições do ADCT e Resolução 303 de 2019 do CNJ.

Enfatiza que a ausência de alocação de recursos para quitar os débitos judiciais pendentes justifica a ordem de sequestro de verbas do Fundo de Participação dos Municípios, não havendo ilegalidade nessa conduta.

Menciona que seria ônus do da Municipalidade (art. 373, I do CPC) a demonstração concreta de que, o bloqueio teria incidido sobre verbas com destinação constitucional, o que não logrou êxito.

Salienta a inviabilidade de concessão de tutela liminar com caráter satisfativo.

Assim, requer a extinção sumária do writ ou denegação da segurança, nos termos acima mencionados.

Por sua vez, o Procurador de Justiça manifesta-se pela ela concessão parcial da segurança, para que sejam desbloqueadas, apenas, as contas públicas do Município de Aurora do Pará que recaiam sobre verbas destinadas a educação, saúde pública, merenda escolar e convênios, a fim de que seja assegurado, àquela municipalidade, a continuidade na prestação de serviços essenciais à população, sem prejuízo do direito dos credores de receberem os valores devidos em precatórios.

É o essencial relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

A irresignação do impetrante cinge-se à determinação que ordenou o sequestro de verba necessária nas contas correntes do município, devido à inadimplência de dívida vencida de precatório do Poder Público Municipal.

Com efeito, da leitura dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a municipalidade segue o regime ordinário de pagamento de precatórios, a teor do art.100 da CF/88 e, que o prazo para o adimplemento espontâneo da obrigação era até o final do exercício de 2023.

Verifica-se, ainda, que diante da inadimplência do Município de Aurora do Pará, autos n.º 0811656-85.2022.8.14.0000, foi determinada a intimação daquele para manifestar-se, promovendo ou comprovando a disponibilização dos recursos não liberados tempestivamente, no entanto, apesar de intimado, o ente devedor manteve-se inerte sobre a pendência de depósito relativo aos meses de outubro/2023, novembro/2023 e dezembro/2023.

Releva pontuar que a Constituição Federal (art. 100, §§ 5º e 6º) estabelece que o descumprimento da obrigação de pagamento de precatórios sujeita o ente público ao sequestro, havendo requerimento do credor, pelo que a não alocação de recursos para proceder ao pagamento dos débitos judiciais em aberto autoriza a ordem de sequestro de verbas do Fundo de Participação dos Municípios, inexistindo qualquer ilegalidade em tal conduta.

Nesse sentido, colaciona-se decisão do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: “
Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)”.

(ADPF 620, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ADCT, INCLUÍDO PELA EC 30/2000. POSSIBILIDADE DE O ENTE PÚBLICO OPTAR PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DE MANEIRA INTEGRAL (ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO) OU DE FORMA PARCELADA (ART. 78 DO ADCT). SEQUESTRO DE RECURSOS FINANCEIROS: HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 78, § 4º, DO ADCT). 1. A partir da Emenda Constitucional n. 30/2000, todas as demais modificações da sistemática dos precatórios admitiram o sequestro de verbas em razão da não alocação orçamentária para satisfação dos débitos com precatórios, como se extrai, por exemplo, do art. 103 do ADCT, incluído pela EC 95/2017. 2. No caso do regime especial do art. 78 do ADCT, não se compreende a facultatividade almejada, haja vista que os precatórios encontram-se vencidos, desrespeitando a normatividade geral do art. 100 do corpo dogmático da Constituição. 3
. O descumprimento do regime geral e a recusa em aderir ao regime especial geraria uma terceira hipótese constitucional, que pode ser traduzida no inadimplemento sine die, materializada no pleito para o Estado pagar, conforme a ordem cronológica de pagamentos, com atraso e na medida de sua capacidade financeira. 4. A imperatividade do sequestro de verbas pela autoridade judicial, no caso de descumprimento ao regime especial de pagamento de precatório, previsto no art. 2º da EC 30/2000, é de aderência obrigatória aos entes federativos inadimplentes na situação descrita no caput do art. 78 do ADCT.
5. Fixação da seguinte tese de julgamento ao presente Tema da sistemática da repercussão geral: “É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do § 4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo.” 6. Recurso extraordinário a que nega provimento.

(STF - RE: 597092 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-09-2023 PUBLIC 29-09-2023)

Dessa forma, não havendo pagamento anual, o Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou de preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação. Com efeito, esta foi, exatamente, a conduta da autoridade apontada como coatora que, diante do vencimento do prazo, determinou o sequestro de recursos financeiros do município impetrante, suficientes à satisfação da prestação, na forma do art. 100, da CF/88.

É cediço que a ordem de sequestro constitui exceção ao sistema de pagamentos da Fazenda Pública. Assim, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 303, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.

Art. 19. Em caso de burla à ordem cronológica de apresentação do precatório, ou de não alocação orçamentária do valor requisitado, faculta-se ao credor prejudicado requerer o sequestro do valor necessário à integral satisfação do débito. Parágrafo único. Idêntica faculdade se confere ao credor: – pelo valor parcialmente inadimplido, quando a disponibilização de recursos pela entidade devedora não atender o disposto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal; e II – do valor correspondente a qualquer das frações próprias ao parcelamento previsto no art. 100, § 20, da Constituição Federal, se vencido o exercício em que deveriam ter sido disponibilizadas.

Art.20. § 5º A medida executória de sequestro em precatórios alcança o valor atualizado da requisição inadimplida ou preterida, bem como os valores atualizados dos precatórios não quitados precedentes na ordem cronológica.

Por outro lado, entendo que deve ser ponderada a existência de decisões em tramitação no Supremo Tribunal Federal sobre a temática debatida nesses autos, evidenciando controvérsia na discussão sobre verbas federais de natureza vinculada, dentre elas FUNDEB, saúde, conforme disposição constante do artigo 60 do ADCT da Constituição Federal de 1988, conforme se dessume de recentes julgados:

Supremo Tribunal Federal decidiu:

Ementa: Direito Constitucional. Medida liminar em reclamação. Plano de Pagamento de Precatórios. Não liberação tempestiva dos recursos para a satisfação das parcelas mensais. Sequestro de verba pública. Liminar parcialmente deferida. Proposta de referendo. 1. Reclamação ajuizada contra ato reclamado que, em razão da inércia do Município de Carmópolis/SE em liberar o valor necessário à satisfação das parcelas mensais do plano de precatórios, determinou o sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito. Alegação de ofensa ao decidido nas ADPFs 484 e 664. 2. Em cognição sumária, o bloqueio judicial aparenta ter recaído sobre contas municipais de receitas com destinação constitucional específica (FUNDEB e FUS-SAÚDE).
3. A autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas, prevista no art. 104, caput e inc. I, do ADCT, não pode atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal se vincula ao atendimento de determinada finalidade constitucional (Min. Alexandre de Moraes, Rcl 39.655). 4. Liminar referendada.

(Rcl 60293 MC-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ADPFS 114, 275, 405, 485 e 664. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1.
Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas para satisfazer créditos judiciais. 2. Agravo interno desprovido.

(Rcl 57473 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024)

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE BLOQUEIO DE VALORES DE PRECATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDEF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. VERBA FEDERAL INCORPORADA AO ENTE MUNICIPAL. PEDIDO DE REFORMA DA TUTELA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA DE BLOQUEIO. SUPREMACIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação, tendo em mira a competência para apreciar demanda referente a verbas recebidas mediante convênio entre o Município e a União, quando tais somas já foram creditadas e incorporadas à municipalidade, é da Justiça Comum Estadual.

Não se mostra razoável a manutenção do bloqueio de verba pública oriunda de recursos do FUNDEB, diante da ponderação de decisões da Suprema Corte e o pedido alicerçado no presente recurso, evidenciando que o bloqueio dos valores relacionados ao precatório n.º 0181816-05.2017.4.01.9198, repercute em prejuízo para adoção de políticas públicas no Município de Santana do Araguaia.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08070926820198140000 3961227, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 09/11/2020, 2ª Turma de Direito Público)

Nessa perspectiva, entendo pertinente o acolhimento em parte do pleito municipal no que tange a alegação de que o ato atacado seria ilegal, tendo em vista que a constrição teria recaído sobre valores que possuem finalidade específica, referentes as receitas vinculadas à educação, bem como valores recebidos de convênios federais, dentre eles merenda, FUNDEB, saúde que constituem direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

Vale nesse passo destacar excerto do parecer ministerial:

“O argumento do Município de Aurora do Pará repousa sobre a tese de que os valores bloqueados são destinados a despesas com educação, saúde, e outras áreas essenciais, que constituem direitos fundamentais assegurados pela Constituição. Além do que recaíram sobre recursos financeiros provenientes de Convênios Federais e Estaduais, como é o caso da Emenda Parlamentar nº 202322630005 e Emenda Parlamentar nº 202341870003 referentes às transferências especiais nº 1500958 da conta bancária nº 32322-5, como também a Emenda Parlamentar nº 202141240001 referentes às transferências especiais nº 1500958 da conta bancária nº 30273-2., bem como o convênio nº 911633/2021 firmado com a União tem como objeto a implantação de projeto esportivo na cidade de Aurora do Pará e comunidades correntes, bem como comunidades ribeirinhas e prevê a destinação de R$ 606.443,40 (seiscentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) que sofreu o sequestro judicial de R$- 306.011,93 (trezentos e seis mil, onze reais e noventa e três centavos) e teve bloqueados o restante do valor de R$-279.487,56 (duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) impedindo a administração municipal de dar continuidade à política pública específica de incentivo de esportes às comunidades periféricas e ribeirinhas do município de Aurora do Pará”.

Presente essa moldura, havendo comprovação da existência de verbas públicas destinadas a educação, saúde e assistência social e convênios específicos, dentre eles recursos para assistência a comunidade ribeirinha, entendo pela concessão em parte do pleito, para que seja efetivado o desbloqueio de contas públicas destinadas a educação, saúde, transporte e assistência social, descritas na ação FOPAG – FUNDEB Conta: 17787-3; MERENDA ESCOLAR Conta: 17692-3 e Agência: 3201-8 Conta: 19041-1; PNAT – TRANSPORTE ESCOLAR Conta: 10634-8; PTA – TRANSPORTE ESCOLAR Conta: 16894-7; REPASSE MUNICIPAL – SAÚDE Conta: 8073-X; EDUCAÇÃO – REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA – QSE Conta: 10484-1; Convênio 911633/2021 – PROJETO ESPORTE NA CIDADE Conta: 30760-2; Transferências Especiais Conta: 32322-5 e Transferências Especiais Construção Galpão do Agricultor Conta: 30273-2.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA EM PARTE,
para que sejam desbloqueadas, apenas, as contas públicas do Município de Aurora do Pará que recaiam sobre verbas destinadas a educação, saúde pública, merenda escolar e convênios federais, a fim de que seja assegurado, àquela municipalidade, a continuidade na prestação de serviços essenciais à população, sem prejuízo do direito dos credores de receberem os valores devidos em precatórios.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas n.º 512 do STF e n.º 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/11/2024